Tribunal: STF
Processo: Rcl 86014
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ADC 48. ADI 3.961. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. ARE 1.532.603 (TEMA 1.389/RG). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. PERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação, ante o desrespeito à orientação firmada no julgamento da ADPF 324, para cassar o ato questionado e determinar a suspensão do processo originário até julgamento do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). 

    2. A parte agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade do pronunciamento agravado em virtude da falta de prévio contraditório. No mérito, busca a reforma do ato impugnado, de modo que seja mantido o pronunciamento da Justiça do Trabalho no qual reconhecido vínculo empregatício.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve nulidade na decisão agravada; (ii) analisar se, diante da existência de contrato civil, a relação entre as partes configura vínculo empregatício ou relação comercial válida, nos termos do decidido na ADPF 324; e (iii) saber se deve ser observada, relativamente ao processo originário, a ordem de suspensão nacional de processos emanada do Tema 1.389/RG.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A falta de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes.

    5. No caso, a relação estabelecida entre as partes, decorrente de contrato de prestação de serviços, enquadra-se nas formas lícitas de terceirização, inexistindo elementos a justificarem o reconhecimento de vínculo empregatício.

    6. O Tribunal reclamado, ao reconhecer a relação de emprego, divergiu da orientação do STF, que admite a validade de contratos civis para terceirização de atividades, conforme decidido na ADPF 324.

    7. Uma vez envolvido reconhecimento de fraude na contratação civil, matéria abrangida pelo objeto do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), cumpre manter a cassação do ato impugnado e a paralisação do curso do processo originário até o desfecho do aludido repetitivo.

    IV. DISPOSITIVO

    8. Agravo interno desprovido.